Tribunal: TJPA
Processo: 0000005-95.2013.8.14.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 0000059520138140003.
COMARCA: Alenquer.
APELANTE: J. S. M. (Marcos Roberto Cunha Nadalon - OAB/PA 16.235).
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Adelio Mendes dos Santos.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA INCABÍVEL. Encontram-se fortes evidências da ocorrência do delito configurados através da do Relatório do Conselho Tutelar e do Laudo Sexológico confirmando o abuso sexual, bem como, pela prova oral produzida ao logo da persecução criminal, especialmente a palavra da vítima que sempre descreveu de forma harmônica e linear como ocorreram os fatos. Condenação apoiada na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais. A palavra da pequena vítima (seis anos de idade) tem especial relevância nos delitos de violência sexual. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que condenou
Jonas da Silva Matos
a pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 217-A do Código Penal.

De acordo com a exordial, no dia 17/10/2012, o ora apelante levou a vítima A. A. S., à época com 06 (seis) anos de idade, para sua residência e abusou sexualmente da mesma.

A denúncia foi recebida em 28/01/2013 (fls. 41) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante interpôs o presente recurso de apelação, onde pleiteia sua absolvição diante da negativa de autoria, com base no princípio do
in dubio pro reo
(fls. 121/127).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 130/133). O Órgão Ministerial do 2º grau, ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 139/142).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Reclama o apelante sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada através do relatório do laudo de exame sexológico de fls. 14/15, no qual restou constatado vestígios de ato libidinoso, consistente em escoriações no quadrante superior do hímen esquerdo do introito vaginal da ofendida, consta ainda no laudo que o abuso foi efetuado com objeto semelhante a um dedo, todavia a estrutura do hímen da ofendida continua íntegro.

Quanto a autoria delitiva, extrai-se dos autos que no dia 17/10/2012, por volta do meio dia, a vítima brincava em frente à residência da tia, Pamela Ferreira Santiago, quando foi chamada pelo vizinho Jonas, ora apelante. Jonas levou a vítima para dentro da residência e pediu para a mesma para se despir. A criança negou-se, pelo que o próprio denunciado tirou a roupa de Ana Alice e introduziu o dedo na vagina da mesma. Após o abuso sexual, Jonas deu à vítima duas moedas de R$0,50 (cinquenta centavos), com as quais a criança comprou militos e repartiu com outra criança.

A vítima narrou em detalhes a empreitada criminosa, informando perante o juízo (mídia de fls. 102):
[...] que estava brincando na frente da casa da sua avó joana. Que sua tia Pamela morava na mesma casa. Que estava brincando na frente da casa da avó, quando o acusado a chamou e ofereceu duas moedas de R$0,50 (cinquenta centavos).
Que Jonas pediu para a menor entrar na casa dele e a declarante entrou. Que Jonas mandou a declarante tirar a roupa e a criança não queria. Que Jonas tirou a roupa da menor. Que Jonas tirou o calção dela. Que Jonas colocou o dedo dele na vagina da criança. Narrou que doeu quando ele introduziu o dedo na vagina da declarante. Que Jonas disse para a menor não falar nada para ninguém.
Que a menor falou para mãe, e esta por sua vez falou para a tia e para a avó. Que a menor comprou um militos e dividiu com sua amiga [...] - negritei.

A testemunha informante
Andreia Santiago
(mãe da ofendida) relatou em juízo (mídia fl. 102):
[...] que quando do momento do fato estava em Manaus. Que deixou a criança com a avó Joana. Que na casa da sua avó a Pamela morava junto. Que ficou sabendo do que aconteceu quando estava na justiça; que a menina estava na frente da casa da avó. Que Jonas chamou a menor ofendida para entrar na casa do acusado, mandou a menor tirar a roupa e esta não tirou. Que o acusado tirou a roupa da menor e introduziu o dedo no interior da vagina da ofendida. Que o acusado deu duas moedas de cinquenta centavos com a qual a menor comprou militos e repartiu com uma amiga. Que a menor ficou com sequelas em razão do abuso. Que a menor mudou após o abuso. Que a ofendida ficou agressiva e rebelde com a mãe e sua família. Que o acusado costumava brechar as mulheres da casa tomando banho no quintal [...].

A testemunha
Pamela Ferreira Santiago
, tia da vítima, asseverou em juízo (mídia fl. 102):
[...] que tomou conhecimento dos fatos no dia dos fatos por volta de uma hora da tarde, quando voltou do trabalho.
Que quando chegou em casa a sua avó informou que o acusado Jonas tinha estuprado a vítima Ana Alice. Que constataram que era verdade porque a calcinha de Ana Alice estava suja de sangue. Que Ana Alice lhe narrou que o acusado tinha colocado o dedo na vagina da ofendida. Que a ofendida confirmou que Jonas tinha colocado o dedo na vagina dela. Que a declarante foi informar a polícia e a menor foi submetida a tratamento psicológico.
Que não sabe o resultado do exame pericial sexológico realizado na menor. Que o acusado Jonas sempre ficava brechando as meninas da casa tomarem banho no jirau do quintal pois não tinha banheiro dentro da casa. Que vivem na casa ao lado da casa do acusado há muito tempo [...] - negritei.

A testemunha
Alessimara Santos Aragão
Conselheira Tutelar do município de Alenquer, afirmou perante o Juízo (mídia fl. 102):
[...] que lembra do que trata os fatos.
Que a tia da ofendida levou a vítima para realizar exame no qual restou constatado o abuso. Que o conselho tutelar foi acionado. Que foi até a delegacia para pedir para o delegado efetuar o procedimento. Que a vítima relatou que o acusado deu moedas para a ofendida e o acusado abusou da menor
. Que as famílias do acusado e da ofendida não tinham desavenças ou atritos [...].

É importante destacar, ainda, que de acordo com o estudo psicossocial, a infante ficou traumatizada por ter sofrido abuso conforme Laudo do Conselho Tutelar as fls.18 dos e mesmo tendo decorrido grande lapso temporal desde o abuso até a audiência de instrução e julgamento, verificou-se que a violência sexual foi um fato marcante na vida da vítima.

As testemunhas de defesa nada souberam esclarecer acerca do evento criminoso, apontando apenas que o réu aparatava boa índole na vida em sociedade.

O apelante negou a autoria delitiva tanto no inquérito policial quanto em juízo, todavia, houve contradição entre os depoimentos, tendo apontado locais diferentes em que se encontra no momento da prática delitiva, demonstrando, assim a fragilidade de seu depoimento.

Assim, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como reformar a sentença, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação, pois que materialidade e autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual, nada havendo que justifique a absolvição do apelante.

Diferente do alegado pela defesa, encontram-se fortes evidencias da ocorrência do delito configurados através dos laudos periciais (avaliação psicológica e relatório do Conselho Tutelar e Laudo Sexológico), bem como, pela prova oral produzida ao logo da persecução criminal, especialmente a palavra da vítima que sempre descreveu de forma harmônica e linear como ocorreram os fatos.

É assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha. Neste sentido são os julgados desta E. 1ª Turma de Direito Penal,
in verbis
:
Apelação Penal. Art. 214, c/c art. 224, ambos do CPB. Preliminar. Nulidade processual por cerceamento de defesa. Rejeição. Inexistência de efetivo prejuízo. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. In dúbio pro reo. Tese rechaçada. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Reconhecimento dos crimes contra dignidade sexual não restrito à constatação pericial. Ausência de vestígios. Palavra da vítima. Preponderância. Consonância com os demais elementos de prova. 3. O reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual, não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis, como no caso em epígrafe, em que o esfregamento, os toques e apalpamentos nas regiões pudendas, não deixam sinais visíveis da agressão, mas nem por isso deixam de configurar a prática delitiva, já que, inclusive, a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal. 4. Por se tratar de crime contra a liberdade sexual, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para embasar a condenação. [...]
TJPA - Apelação nº 2012.3.007954-8 Rel. Desª. Vânia Silveira, J. 19/02/2013.

Diante do exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam com segurança a ocorrência do crime sexual, conforme bem delineado na sentença, razão pela qual mantenho a condenação do apelante nos termos da sentença.

Assim, em face do exposto, conheço e nego provimento integral ao apelo, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.